Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO APÓS CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PARTE RÉ SEM ADVOGADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Após a citação, a assistência de advogado não é necessária para a formalização de transação extrajudicial, nos moldes do art. 841 do Código Civil. Precedentes .

2. Apelação conhecida e provida.